Tribunal: TJMT
Processo: 0000907-58.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000907-58.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), Jose Lina da Costa Filho (REPRESENTANTE), LUZENI CANDIDO RODRIGUES - CPF: 833.341.901-10 (VÍTIMA), JOSE LINO DA COSTA FILHO - CPF: 303.534.241-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO –AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVO EM CRIMES DESTA ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito absolutório ante a alegação de ausência de provas, tendo em vista que a materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas nos autos, consubstanciadas na palavra da vítima.

Em crimes desta natureza, praticados geralmente na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe maior relevo probatório, desde que firmes e coerentes, quando em harmonia com as demais provas dos autos, o que ocorre no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
José Lino da Costa Filho
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 907-58.2015.811.0004 (código 195642), que o condenou como incurso na prática do delito previsto no artigo 344 do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, concedendo a suspensão da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos (sentença – Id. 33475463).

Irresignada com o édito condenatório, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 33475471). Nas razões recursais, pleiteia a absolvição de
José Lino
por ausência de provas do crime (Id. 33475475).

Em contrarrazões, o Ministério Público

refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença condenatória (Id. 33475476).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 35049987), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Coação no curso do processo (art. 344 do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pleito absolutório. Negativa de autoria pelo acusado. Improcedência. Palavras da vítima que possuem notável valor probatório em crimes desta natureza, máxime quando corroboradas pelos demais elementos de prova encontrados nos autos, porque tais crimes geralmente ocorrem na clandestinidade. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
José Lino da Costa Filho
, contra os termos da sentença proferida nos autos no 907-58.2015.811.0004 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela conduta descrita no artigo 344

do Código Penal.

A defesa persegue a absolvição de José alegando ausência de provas para embasar um decreto condenatório.

Necessário trazer à baila o teor da inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
27 de janeiro de 2015
, no prédio do Fórum desta Comarca de Barra do Garças-MT, situado na Rua Francisco Lira, no 1051, Bairro Sena Marques, nesta urbe, o denunciado dirigiu grave ameaça à sua ex-companheira,
Luzeni Cândido Rodrigues
, com o fim de favorecer interesse próprio, pois esta é vítima em inquérito policial que investiga o delito de tentativa de sequestro (IP código n° 195239 – 2a VC), no qual é o denunciado um dos indiciados.

Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial encartado afere-se que, na sobredita ocasião, a vítima estava no átrio do Fórum desta Comarca aguardando a audiência da qual também é ofendida e o denunciado, seu ex-companheiro, um dos indiciados pelo crime de tentativa de sequestro, momento em que ele, visivelmente tentando intimidá-la para que a mesma não lhe comprometesse em sua oitiva no mencionado inquérito policial, lhe procurou e, em tom de ameaça, ordenou que mentisse para o Juiz, bem como exigiu que retirasse o processo, para tanto passou a discutir e brigar com a vítima, a qual em razão daquela intimidação ficou com medo até passar mal. [...]”
(Id. 33473512)

O
caput
do artigo 344 do Código Penal preconiza:

“Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.”

Não obstante a negativa do apelante, tem-se que o delito em comento consumou-se com a ameaça perpetrada, pois, trata-se de crime de natureza formal, que não exige resultado naturalístico:

“Consumação: Cuida-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-se no momento em que o sujeito ativo usa de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra uma ou mais pessoas indicadas no tipo penal. Prescinde-se da obtenção da finalidade almejada pelo agente.”
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. Editora Forense. Rio de Janeiro. Editora Método. São Paulo. 2013. Pág. 1233)

A materialidade e autoria do crime de coação no curso do processo está demonstrada através do termo de audiência de Id. 33473515, boletim de ocorrência no 2015.26313 (Id. 33473517), além do depoimento da vítima prestado sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a ofendida Luzeni Cândido Rodrigues afirmou ter sido ameaçada pelo apelante:

“[...] estava no fórum, e que o acusado ameaçou a vítima por conta de outro processo, dizendo que era melhor a vítima retirar a queixa porque as coisas ficariam feias para o lado dela, e que quem iria presa era a vítima não ele, que “o trem não tá nada bom para o lado dela”. Começou a passar mal, sentindo um calafrio de nervosa. Que morou com o acusado a cerca de 12 anos, que era calmo no começo, que depois de alguns anos de casamento o acusado ficou agressivo, que já foi agredida, e que ficou com medo das ameaças do acusado [...]
(
Sic.
)

Com relação aos depoimentos prestados pelo recorrente, tanto na fase inquisitiva (Id. 33473518) quanto na fase judicial (relatório – Id. 33475477), este nega que tenha ameaçado a vítima.

Assim, embora a defesa alegue ausência de provas nos autos, a palavra da vítima, firme e coerente, se mostra hábil a comprovar a prática delituosa, conduzindo-nos à certeza da existência do delito e de sua autoria.

Em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, eis que esta conduta (coação no curso do processo) geralmente ocorre na clandestinidade, longe de testemunhas.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] A palavra da vítima tem especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes cometidos comumente às escondidas, desde que seja segura e convincente, sem o que, não há a certeza necessária para embasar o édito condenatório. [...]
(N.U 0001514-94.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

[...] É incabível acatamento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, e a condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas que apontam os autores dos fatos, cabendo ressaltar que no delito de coação no curso do processo, quase sempre praticado na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, principalmente quando a versão apresentada por estas mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal. [...]
(N.U 0004281-24.2013.8.11.0046, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

[...] É incabível o acatamento do pleito de absolvição do recorrente porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas que o apontam como o autor dos fatos, cabendo ressaltar que nos delitos dessa natureza, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa daquele, principalmente quando a versão apresentada por estas mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal. [...]
(N.U 0000899-31.2013.8.11.0011, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Assim, a materialidade e autoria são robustas, sendo, portanto, medida que se impõe a manutenção da condenação do apelante.

Deste modo, é evidente que o recorrente usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio contra a vítima Luzeni Cândido Rodrigues, tendo em vista que o acusado figurava como um dos indiciados, à época, nos autos código 195178, que apurava a suposta prática de tentativa de sequestro da ora vítima, configurando assim o crime previsto no art. 344

do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto em favor de
José Lino da Costa Filho
, mantendo incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020